Tribunal: TJSP
Processo: 1019612-61.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Inscrição em cadastro restritivo de crédito, decorrente de devolução de cheques informada pelo CCF, sem prévia comunicação – Infração ao disposto no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, e na Súmula 359 do C. STJ – Ausência de legítima inscrição preexistente em nome do autor - Dano moral caracterizado - Orientação firmada pelo C. STJ nesse sentido, em regime de

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Inscrição em cadastro restritivo de crédito, decorrente de devolução de cheques informada pelo CCF, sem prévia comunicação – Infração ao disposto no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, e na Súmula 359 do C. STJ – Ausência de legítima inscrição preexistente em nome do autor - Dano moral caracterizado - Orientação firmada pelo C. STJ nesse sentido, em regime de recursos repetitivos – Indenização fixada em R$ 7.000,00 – Cabimento do pedido de redução – Arbitramento, nesta oportunidade em R$ 3.000,00, quantia proporcional ao fato e suas consequências – Sucumbência recíproca não configurada na hipótese - Inteligência da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso da ré provido em parte, desprovido o recurso adesivo da autora.